Tribunal: TJES
Processo: 0025110-42.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Protesto Indevido de Título; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-11-08

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E EXCESSO NO VALOR DA VERBA SUCUMBENCIAL. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos por Tomé Equipamentos e Transportes Ltda (em recuperação judicial) contra acórdão da 3ª Câmara Cível, que negou provimento ao recurso da recorrente, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de cancelamento dos protestos das Certidões de Dívida Ativa nº 839/2003 e nº 6312/2013, e a condenou ao pagamento de danos morais. A recorrente alegou: (i) excesso na fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, diante da baixa complexidade da causa e de acordo celebrado em processo paralelo; (ii) omissão na análise da suspensão do cumprimento da sentença, com base em sua recuperação judicial e na aplicação do art. 6º da Lei nº 11.101/2005.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à análise do pedido de redução dos honorários advocatícios fixados e à aplicação do critério de equidade previsto no art. 85, § 8º, do CPC; (ii) estabelecer se a recuperação judicial da embargante impede o cumprimento da sentença, conforme o art. 6º da Lei nº 11.101/2005.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm por objetivo sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC. No entanto, no caso concreto, o acórdão não apresenta omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios, pois abordou expressamente a aplicabilidade do art. 85, § 3º, do CPC, com base no valor atualizado da causa, afastando a hipótese de fixação por equidade, conforme entendimento consolidado no Tema 1076 do STJ.

A fixação dos honorários por equidade, conforme o art. 85, § 8º, do CPC, só é permitida quando o valor da causa ou o proveito econômico for considerado inestimável ou irrisório, o que não se verifica no presente caso, onde o valor da causa foi atribuído em R$ 100.000,00, envolvendo discussão sobre protesto de títulos que ultrapassam dois milhões de reais.

Quanto à suspensão do cumprimento da sentença, o art. 6º da Lei nº 11.101/2005 é aplicável apenas às ações em fase de execução, não havendo impedimento ao prosseguimento da fase de conhecimento, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência.

As matérias tratadas nos embargos de declaração, especialmente quanto à aplicação do art. 85, § 8º, do CPC e à suspensão do cumprimento da sentença nos termos do art. 6º da Lei nº 11.101/2005, encontram-se prequestionadas para fins recursais, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A fixação de honorários advocatícios por equidade só é permitida quando o valor da causa ou o proveito econômico for inestimável ou irrisório, sendo obrigatória a observância dos percentuais previstos no art. 85, § 3º, do CPC, quando tais valores forem elevados.

A recuperação judicial não impede o prosseguimento do processo de conhecimento, sendo aplicável a suspensão do art. 6º da Lei nº 11.101/2005 apenas em ações em fase de execução.

As matérias tratadas nos embargos de declaração estão prequestionadas para fins de interposição de eventuais recursos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§ 3º e 8º; CPC, art. 1.025; Lei nº 11.101/2005, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.850.512/SP, Tema 1076, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.03.2022; TJES, Apelação nº 024160134912, Rel. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, j. 11.12.2018.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025110-42.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TOME EQUIPAMENTOS E TRANSPORTES LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E EXCESSO NO VALOR DA VERBA SUCUMBENCIAL. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos contra acórdão da 3ª Câmara Cível, que negou provimento ao recurso da recorrente, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de cancelamento dos protestos das Certidões de Dívida Ativa nº 839/2003 e nº 6312/2013, e a condenou ao pagamento de danos morais. A recorrente alegou: (i) excesso na fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, diante da baixa complexidade da causa e de acordo celebrado em processo paralelo; (ii) omissão na análise da suspensão do cumprimento da sentença, com base em sua recuperação judicial e na aplicação do art. 6º da Lei nº 11.101/2005.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à análise do pedido de redução dos honorários advocatícios fixados e à aplicação do critério de equidade previsto no art. 85, § 8º, do CPC; (ii) estabelecer se a recuperação judicial da embargante impede o cumprimento da sentença, conforme o art. 6º da Lei nº 11.101/2005.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm por objetivo sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC. No entanto, no caso concreto, o acórdão não apresenta omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios, pois abordou expressamente a aplicabilidade do art. 85, § 3º, do CPC, com base no valor atualizado da causa, afastando a hipótese de fixação por equidade, conforme entendimento consolidado no Tema 1076 do STJ.

A fixação dos honorários por equidade, conforme o art. 85, § 8º, do CPC, só é permitida quando o valor da causa ou o proveito econômico for considerado inestimável ou irrisório, o que não se verifica no presente caso, onde o valor da causa foi atribuído em R$ 100.000,00, envolvendo discussão sobre protesto de títulos que ultrapassam dois milhões de reais.

Quanto à suspensão do cumprimento da sentença, o art. 6º da Lei nº 11.101/2005 é aplicável apenas às ações em fase de execução, não havendo impedimento ao prosseguimento da fase de conhecimento, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência.

As matérias tratadas nos embargos de declaração, especialmente quanto à aplicação do art. 85, § 8º, do CPC e à suspensão do cumprimento da sentença nos termos do art. 6º da Lei nº 11.101/2005, encontram-se prequestionadas para fins recursais, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A fixação de honorários advocatícios por equidade só é permitida quando o valor da causa ou o proveito econômico for inestimável ou irrisório, sendo obrigatória a observância dos percentuais previstos no art. 85, § 3º, do CPC, quando tais valores forem elevados.

A recuperação judicial não impede o prosseguimento do processo de conhecimento, sendo aplicável a suspensão do art. 6º da Lei nº 11.101/2005 apenas em ações em fase de execução.

As matérias tratadas nos embargos de declaração estão prequestionadas para fins de interposição de eventuais recursos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§ 3º e 8º; CPC, art. 1.025; Lei nº 11.101/2005, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.850.512/SP, Tema 1076, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.03.2022; TJES, Apelação nº 024160134912, Rel. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, j. 11.12.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de
embargos de declaração
interposto por
TOMÉ EQUIPAMENTOS E TRANSPORTES LTDA (em recuperação judicial)
contra o v. acórdão de evento ID. n.º 7967654, proferido pel
a egrégia 3ª Câmara Cível
que,
à unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo
in totum
a sentença proferida na

Ação de Procedimento Comum
ajuizada por
Tomé Equipamentos e Transportes Ltda
, julgou
improcedente
o pedido inicial
de

cancela
mento d
os protestos das Certidões de Dívida Ativa
nº
839/2003 e
nº
6312/2013
e condenação em danos morais.

Em suas razões recursais (ID. 8064846),
a recorrente
alega, em síntese, que:
(i) os honorários advocatícios sucumbenciais foram fixados em valor excessivo (R$ 37.000,00) diante da baixa complexidade da causa e do acordo celebrado em processo paralelo, o que viola o princípio da razoabilidade; (ii) o juízo a quo não considerou a norma do art. 85, § 8º, do CPC, que prevê a possibilidade de fixação de honorários por equidade em causas de alto valor; (iii) o pedido de suspensão do cumprimento da sentença, com base na recuperação judicial da embargante, não foi devidamente analisado; (iv) houve omissão quanto à aplicação do art. 6º da Lei n.º 11.101/2005, que suspende execuções contra empresas em recuperação judicial.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para
modificar o acórdão, com a redução dos honorários advocatícios e o reconhecimento da suspensão do cumprimento da sentença
.

Contrarrazões no evento ID. n.º 8621720, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço dos aclaratórios interposto
s
e passo a analisar as suas razões.

Inicialmente, cumpre esclarecer que os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil, destinam-se a sanar obscuridade, contradição ou omissão no julgado, bem como para corrigir erro material.

No caso concreto,
q
uanto ao pedido de redução dos honorários advocatícios com base na equidade, não vislumbro omissão no julgado. O acórdão abordou expressamente que a verba honorária foi fixada nos termos do art. 85, §3º, do CPC, utilizando como base o valor atualizado da causa, que, no presente caso, não pode ser considerado baixo ou irrisório, conforme entendimento consolidado no Tema 1076 do STJ,
sendo inaplicável o
critério de equidade,
como se vê:

[...]
Quanto ao pleito de alteração do critério de fixação da verba honorária sucumbencial, é importante frisar que nos casos em que a Fazenda Pública for parte, o arbitramento dos honorários de sucumbência deve obedecer os seguintes parâmetros:
“[...] 1º) adoção dos critérios previstos no § 3º do art. 85 do CPC, incidentes sobre o valor da condenação ou do proveito econômico; 2º) quando não for possível identificar o proveito econômico ou, ainda, o mesmo for ínfimo, os honorários serão estabelecidos pelos percentuais do mesmo parágrafo, tendo por base, todavia, o valor da causa, na forma do art. 85, § 8º do CPC e, por último, nas demandas em que o valor da causa for muito baixo, 3º) o arbitramento dos honorários será fixado de maneira equitativa pelo julgador, adotando-se os incisos do § 2º do art. 85 do Codex Processual [...] Destarte, o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais de maneira equitativa somente se justifica quando: (i) não houver condenação ou o proveito econômico for inestimável ou irrisório; e (ii) o valor atualizado da causa for muito baixo [...]” (TJES, Apelação n.º 024160134912, Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, J 11/12/2018, DJ 19/12/2018).

Observo que o objeto dos autos era o cancelamento do Protesto da CDA nº 839/2003, cujo valor do título era R$ 1.978.933,77 (um milhão, novecentos e setenta e oito mil, novecentos e trinta e três reais e setenta e sete centavos) e da CDA nº 6312/2013, cujo valor do título era R$ 528.637,26 (quinhentos e vinte e oito mil, seiscentos e trinta e sete reais e vinte e seis centavos). À causa foi atribuído o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Conforme prevê o § 4º, III, do art. 85, do CPC,
o douto magistrado fixou os honorários no mínimo de dez por cento sobre o valor atualizado da causa, uma vez que não houve condenação principal, e, por isso, não foi possível mensurar o proveito econômico obtido, bem como por não ser o valor da causa baixo.

Reitera-se que a apreciação equitativa prevista o §8º, do art. 85, do CPC, somente poderá ser aplicado quando o proveito econômico da causa for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso dos autos.
[...]

O v. acórdão consignou, ainda, que
de acordo com o entendimento firmado no julgamento do REsp nº 1.850.512/SP pelo STJ -Tema 1076, a fixação de honorários por equidade somente é permitida quando o valor da condenação ou da causa for considerado inestimável ou muito baixo, o que não se verifica na presente demanda, cujo valor da causa é de R$100.000,00 e envolve a discussão sobre protesto de títulos de elevado montante:

[...]
O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Sob o Rito dos Recursos Repetitivos Tema 1076, definiu as seguintes teses jurídicas:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3°, 4°, 5°, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. 9. Não se pode alegar que o art. 8º do CPC permite que o juiz afaste o art. 85, §§ 2º e 3º, com base na razoabilidade e proporcionalidade, quando os honorários resultantes da aplicação dos referidos dispositivos forem elevados. 10. O CPC de 2015, preservando o interesse público, estabeleceu disciplina específica para a Fazenda Pública, traduzida na diretriz de que quanto maior a base de cálculo de incidência dos honorários, menor o percentual aplicável. O julgador não tem a alternativa de escolher entre aplicar o § 8º ou o § 3º do artigo 85, mesmo porque só pode decidir por equidade nos casos previstos em lei, conforme determina o art. 140, parágrafo único, do CPC. [...] 24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. [...] (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)

Em análise ao caso concreto, não é permitido ao juiz afastar o art. 85, § 3º, com base na razoabilidade e proporcionalidade apenas porque a parte considera os honorários elevados, eis que o CPC prevê as possibilidades de utilização da equidade.

Ademais, não seria razoável a minoração dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor dado à causa em R$100.000,00, sendo que o objeto da ação era, em verdade, o cancelamento dos protestos de títulos que perfaziam mais de dois milhões de reais.

Nesse sentido, em que pesem as alegações recursais, entendo que o valor atualizado da causa deve ser utilizado como base de cálculo para o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais.
[...].

No mais, os embargos de declaração não se prestam a rediscutir o mérito do acórdão ou promover a reanálise de questões já devidamente enfrentadas e decididas, o que é vedado nesta via recursal.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC.
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ; EDcl-AgInt-MS 28.216; Proc. 2021/0365418-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/11/2022).

Com relação ao pedido de suspensão do cumprimento da sentença quanto à verba honorária, cumpre destacar que a decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial não impede o prosseguimento do processo de conhecimento. A suspensão prevista no art. 6º, caput, da Lei nº 11.101/2005, aplica-se exclusivamente às ações que se encontram em fase de execução. Nesse sentido, não há impedimento para que o processo siga seu curso regular, conforme entendimento
a seguir:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO - PROCESSO DE CONHECIMENTO - DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ARTIGO 6º, DA LEI Nº 11.101/2005 - SUSPENSÃO DO FEITO - IMPOSSIBILIDADE.
A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial não tem o condão de impedir o prosseguimento do processo de conhecimento, sendo certo que a suspensão a que faz referência o art. 6º, caput, da Lei nº 11.101/2005, é aplicada apenas às ações que se encontram em fase executória.
(TJ-MG - AI: 10000200646461001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 09/03/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/03/2021)

Por fim,
d
ou por prequestionadas as matérias apontadas pelos embargantes nos presentes aclaratórios, nos termos do art. 1025, do CPC.

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.